Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716894-51.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ROBERTO CÉSAR DE LIMA JUNIOR RECORRIDA: ELISANGELA PINHEIRO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA DO QUERELADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de pena inferior a 04 (quatro) anos de detenção e sendo o querelado reincidente, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto. 2. Tendo em vista que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do querelado e da querelante não restaram plenamente esclarecidas, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 139, caput, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (difamação praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados no menor valor legal, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de 01 (um) salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Afirma que a reincidência não impede a concessão de regime mais benéfico. Destaca a aplicação do princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 63264033), mas não cumpriu a determinação, juntando apenas a GRU e um comprovante de saque da Caixa Econômica Federal (ID 63631309). Já decidiu o STJ que “[É] deserto o recurso se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada” (AgRg no RMS 73.256/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). E ainda "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não houve ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na fixação do regime intermediário para desconto da reprimenda, pois, estabelecida a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, mas sendo o réu reincidente, proporcional a manutenção do regime inicial semiaberto” (AgRg no HC 908.249/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021